Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742304-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOAO DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte ré, ITAU UNIBANCO S.A., em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0719045-19.2024.8.07.0007, cujo juízo singular deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do autor, JOÃO DE SOUSA LIMA. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 64864007, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 65957436. Em despacho de ID 70032770, a parte agravante foi intimada para se manifestar sobre a ausência de interesse recursal, quedando-se, contudo, inerte. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, conforme análise nos autos na origem, a decisão determinou ao BANCO DE BRASÍLIA - BRB que suspenda os descontos operados na conta bancário do autor/agravada. A decisão recorrida não alcança a instituição bancária ora recorrente, qual seja a agravante/ré ITAÚ UNIBANCO S.A., tendo em vista que a determinação judicial foi expressa destinar seu comenda unicamente à ré BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Como consequência, tem-se como inexistente o interesse recursal da parte agravante. Posto isso, constato a ausência do interesse recursal, razão pela qual DEIXO DE CONHECER o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 15:56:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora